Tribunal: TJSP
Processo: 1025941-57.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais – Roubo de aparelho celular em via pública – Realização de operações fraudulentas por terceiros – Comunicação tardia à ré apelante e utilização por terceiro de dados pessoais e senha pessoal e intransferível da autora por meio de seu celular roubado – Transações não reconhecidas –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais – Roubo de aparelho celular em via pública – Realização de operações fraudulentas por terceiros – Comunicação tardia à ré apelante e utilização por terceiro de dados pessoais e senha pessoal e intransferível da autora por meio de seu celular roubado – Transações não reconhecidas – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927, §único, do Código Civil, e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Transações realizadas mediante aparelho celular, dados pessoais e senha pessoal da autora (fatos incontroversos) – Dever de guarda do aparelho com segurança e sigilo de senha – Ônus do consumidor – Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco – Culpa exclusiva da vítima e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula 479, do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência de pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade do réu – Aplicação do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC – Ausência de comprovação da imediata comunicação da fraude à instituição financeira – Eventual análise do perfil do correntista que se constitui mera liberalidade do fornecedor do serviço, não o vinculando/obrigando – Inexistência de falha na prestação de serviços – Demanda improcedente – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.